Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FELIPE DE MATTOS GIMENES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de no 0700738-44.2020.8.07.0011, indeferiu a tutela vindicada. Para melhor compreensão da lide, transcrevo a decisão impugnada: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no §5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca o bloqueio da quantia correspondente a R$ 20.000,00 nas contas das partes requeridas, valor suficiente para garantir a execução deste processo. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida a caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não houve plena demonstração de qual negócio jurídico foi firmado e quais seriam os titulares da relação jurídica. Ressalto que o recibo do depósito juntado está em nome do 2o requerido, nada havendo, em princípio, que vincule o autor com os demais réus elencados na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inconformado, o recorrente interpõe agravo de instrumento. Em suas razões, o agravante faz um breve relato dos fatos aduzindo que firmou contrato de adesão com a primeira agravada, sendo que esta configuraria como sócia ostensiva e o agravante, como sócio participante. Narra que realizou um aporte de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não tendo real conhecimento acerca da situação da empresa. Cita que, em 25/11/2019, as agravadas rescindiram o pacto e que até o presente momento não promoveram a devolução da quantia investida pelo agravante. Defende estar presente nítida relação de consumo, devendo ser aplicada a legislação consumerista diante da abusividade das cláusulas contratuais. Ainda em relação ao contrato, relata que este deve ser considerado de adesão. Postula a inversão do ônus da prova. Tece considerações acerca da responsabilidade das demais agravadas. Roga estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela no sentido de que seja bloqueada em todas as contas das agravadas a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mérito, postula a reforma da decisão. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de antecipação de tutela, não vislumbro a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Explico. Analisando as razões tecidas pelo agravante, observo que este pretende uma análise antecipada de todo o mérito da demanda, o que é inviável em sede de agravo de instrumento, como exemplo, cite-se as colocações relativas a aplicação do CDC, ao contrato de adesão e inversão do ônus da prova. Em outras palavras, por se tratar de expediente de cognição sumária, não se mostra plausível o exaurimento das teses elencadas pelo agravante, eis que estas devem ser analisadas pelo juízo a quo, em respeito ao primado do juiz natural. Ainda, no que tange ao pedido de bloqueio de valores, tal qual a magistrada de origem, entendo que os elementos elencados até o presente momento no caderno processual não evidenciam de maneira contundente prova idônea no sentido de se admitir o referido bloqueio. Friso que para a concessão da tutela vindicada, a prova deve ser robusta, inclusive por se tratar de medida que seria efetivada sem o prévio contraditório. Contudo, tal robustez não foi verificada na hipótese em debate. Além disso, constato que não restou demonstrada qual seria a relação jurídica do agravante com todos os agravados, visto que o recibo de depósito juntado está em nome de G44 BRASIL S.A., não havendo, pelo menos por enquanto, qualquer documento que promova a ligação do agravante com os demais agravados. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se.